Tribunal: TJSP
Processo: 1010309-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo da ré em relação ao julgamento de parcial procedência. Não acolhimento. Manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde. Admissibilidade. Requerida aceitou a permanência da requerente como dependente cerca de catorze anos após esta atingir a idade limite estabelecida no contrato. Conduta omissiva da apelante gerou

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo da ré em relação ao julgamento de parcial procedência. Não acolhimento. Manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde. Admissibilidade. Requerida aceitou a permanência da requerente como dependente cerca de catorze anos após esta atingir a idade limite estabelecida no contrato. Conduta omissiva da apelante gerou expectativa de direito da apelada em relação à manutenção da assistência médico-hospitalar. Requerida não exerceu o seu direito à resilição contratual ao longo dos anos. Aplicação da teoria da 'surrectio'. Princípios da boa-fé objetiva, lealdade e função social do contrato devem ser respeitados. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010309-59.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é apelada VIVIANE
PICAGLIE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010309-59.2020.8.26.0100 -Voto no 40750
2
Voto no 40750
APELAÇÃO CÍVEL: 1010309-59.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
APELADA:
VIVIANE PICAGLIE
MMa JUÍZA:
FLAVIA POYARES MIRANDA
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Inconformismo da ré em relação ao
julgamento de parcial procedência. Não acolhimento.
Manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde.
Admissibilidade. Requerida aceitou a permanência da
requerente como dependente cerca de catorze anos após esta
atingir a idade limite estabelecida no contrato. Conduta
omissiva da apelante gerou expectativa de direito da apelada
em relação à manutenção da assistência médico-hospitalar.
Requerida não exerceu o seu direito à resilição contratual ao
longo dos anos. Aplicação da teoria da 'surrectio'. Princípios
da boa-fé objetiva, lealdade e função social do contrato
devem ser respeitados. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
“AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S. A.” interpõe o presente recurso de apelação na
ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos
morais, por não se conformar com a r. sentença (fls. 186/195 declarada
a fl. 73) proferida com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais para que seja suspensa a
rescisão unilateral descrita na inicial, determinando a
reinclusão da Autora ao devido plano de saúde, confirmando-
se a tutela antecipada deferida, condenando-se a Ré na
obrigação de reincluir a Autora ao devido plano de saúde por
prazo indeterminado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010309-59.2020.8.26.0100 -Voto no 40750
3
Diante da sucumbência recíproca, nos termos
do art.86, caput, do NCPC, cada litigante arcará com as custas
e despesas, os quais devem ser recíproca e proporcionalmente
distribuídos e compensados, meio a meio, observado o art.98,
§ 3o do NCPC, diante da gratuidade da Justiça concedida ao
autor.
Condeno cada litigante ao pagamento de
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
sobre o valor da causa, nos termos dos arts.85, § 2o e 85, §
14 do NCPC, observado o art.98, § 3o do NCPC, diante da
gratuidade da Justiça concedida ao autor.”.
Sustenta,
em
síntese,
existir
cláusula
expressa que lhe permite excluir da relação contratual o dependente
do titular que atingir vinte e cinco anos de idade. Aduz que a ordem
de manutenção da apelada na qualidade de dependente viola o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Prosseguindo diz que o
princípio da supressio não pode se sobrepor ao pacta sunt servanda.
Alega não comercializar plano individual, o que impossibilita a
possibilidade de migração da recorrida. Considera caber ao Estado o
dever de arcar com o serviço de saúde necessário à população.
Requer, afinal, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados
improcedentes os pedidos.
Custas de preparo (fls. 219/220).
Intimada,
a
recorrida
não
apresentou
contrarrazões (fl. 223).
É o relatório.
O pedido da autora, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguintes fatos: “(...) possui o plano de saúde
como dependente de sua mãe desde 11 de fevereiro de 1998. A
Autora durante todos esses anos sempre honrou com a sua obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010309-59.2020.8.26.0100 -Voto no 40750
4
contratual, quitando mensalmente em dia os valores referentes às
mensalidades do respectivo plano por durante todo período. Contudo,
a requerida enviou uma notificação à requerente comunicando a sua
exclusão do referido plano e dando prazo para a mesma fazer a
portabilidade mesmo contra a sua própria vontade. Contudo foi
excluída unilateralmente de forma abusiva, sob o argumento de que a
requerente não poderia mais ser considerada dependente do
respectivo plano de saúde pelo fato da mesma contar com 39 anos de
idade. Os fatos ocasionaram danos morais indenizáveis. Pugna pela
concessão de tutela antecipada, para que seja suspensa a rescisão
unilateral cometida pela mesma, determinando a reinclusão da Autora
ao devido plano de saúde, sob pena de multa diária e no mérito, pelo
julgamento de procedência, confirmando-se o pedido de tutela
antecipada da lide, condenando-se a Ré na obrigação de reincluir a
Autora ao devido plano de saúde por prazo indeterminado, bem como
ao pagamento de indenização de danos morais. (fl. 186)
Inicialmente, cumpre ressaltar, muito embora
a saúde seja um dever do Estado, nos termos do artigo 196 da
Constituição Federal, dada a sua deficiência nesse setor, ele próprio
admite a existência de empresas garantidoras desse direito ao
cidadão.
Esclareça-se, também, que relações como a
tratada nestes autos estão protegidas pelo Código de Defesa do
Consumidor, que visa o atendimento das necessidades dos
consumidores, hipossuficientes em relação às operadoras de plano de
saúde, nos termos da Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Também é possível a revisão dos negócios
jurídicos envolvendo planos de saúde, diante da nova feição do Direito
Civil, que relativiza a aplicação do princípio do pacta sunt servanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010309-59.2020.8.26.0100 -Voto no 40750
5
diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos
contratos.
Prevalecem,
ademais,
o
princípio
da
vulnerabilidade do consumidor (artigo 4o, I do CDC) e a interpretação
contratual mais favorável ao aderente (artigo 47 do CDC).
Conforme adverte HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, citado por Joseane Suzart da Silva, “ofende-se o princípio da
boa-fé quando o contrato, ou a maneira de interpretá-lo ou de
executá-lo redundam em prejuízo injusto para uma das partes” (in
Planos de Saúde e Boa-fé Objetiva, Joseane Suzart Lopes Silva, 1a
Edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2008, p. 451).
Pois bem.
Incontroverso que a requerente é beneficiária
do plano desde fevereiro de 1998 (fls. 89/90) e que em ela recebeu
notificação (em 08/01/2020 - fl. 127) sobre a perda da sua condição
de elegibilidade para nele permanecer, em razão de ter ultrapassado
o limite de idade, com a consequente exclusão após o prazo de 60
(sessenta) dias. (fl. 126)
A ré considera lícita a rescisão do contrato,
uma vez que há cláusula expressa que prevê a exclusão do
dependente que completar vinte e cinco anos de idade (item 3.3.2 -
fl. 96).
Todavia, a conduta reiterada da requerida em
enviar boletos para pagamento e disponibilizar serviços de assistência
médico-hospitalar por catorze anos após a autora ter completado a
idade prevista para manutenção como dependente implicou em
repactuação da avença; a inércia na exclusão criou na requerente a
legítima expectativa de manutenção da relação contratual.
A interrupção do contrato, como pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010309-59.2020.8.26.0100 -Voto no 40750
6
pela requerida, fere os princípios da boa-fé, da função social e da
lealdade
contratual,
implicando
em
onerosidade
excessiva
à
consumidora, que teria que ingressar em novo plano e se submeter a
novos prazos de carência.
Portanto, de rigor o reconhecimento da
supressio em prejuízo da ré; esta não exerceu o seu direito à resilição
contratual ao longo de todos esses anos, o que fez surgir em favor da
demandante o direito à continuidade como beneficiária da assistência
médico hospitalar (teoria da surrectio).
Confira-se, a respeito, os recentes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação
de fazer. Alegação de exclusão indevida da
carteira do plano de saúde individual/familiar
pela operadora do plano de saúde, exclusão
feita ao motivo de que houve ultrapassagem
da idade-limite para permanência na condição
de beneficiário dependente. Sentença de
improcedência. Inconformismo das autoras.
Violação da boa-fé objetiva, nos aspectos da
surrectio e supressio, pela operadora do
plano de saúde, ao extinguir o vínculo das
dependentes ao plano de saúde familiar após
mais de uma década de ultrapassado o prazo
limite previsto em contrato. Ordenada a
manutenção das dependentes no contrato.
Procedente a ação. Sucumbência revertida.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1006956-74.2020.8.26.0564. 9a Câmara de
Direito Privado. Relator Des. Piva Rodrigues.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010309-59.2020.8.26.0100 -Voto no 40750
7
J. 28/09/2020)
“Plano de saúde Ação cominatória Sentença
de procedência Apelo da operadora Alegação
de licitude na rescisão do contrato após o
beneficiário atingir a idade limite para permanecer no plano na condição de
dependente Cobertura do plano de saúde que
se estendeu por 18 anos após autor atingir a
idade que autorizaria a sua exclusão do
contrato Comportamento positivo e reiterado
da
seguradora
de
enviar
boletos
para
pagamento e fornecer a prestação de serviços
de assistência médico-hospitalar que criou no
autor a justa expectativa de manutenção no
plano
coletivo
Nítido
comportamento
contraditório da operadora de cancelar o
plano após 18 anos da implementação da
idade limite que fere o princípio da boa fé,
função social do contrato e da lealdade
contratual Cancelamento indevido Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso.
(Apelação
Cível
no
1016366-
96.2020.8.26.0002. 1a Câmara de Direito
Privado. Relatora Des. Christine Santini, J.
11/08/2020.
Concluindo, deve ser mantida a r. sentença
proferida pela magistrada, dra. Flavia Poyares Miranda.
Em decorrência do trabalho exercido em sede
recursal, os honorários sucumbenciais são majorados para 12% do
valor atribuído à causa, com base no artigo 85, §11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010309-59.2020.8.26.0100 -Voto no 40750
8
Processo Civil.
Para
evitar
a
costumeira
oposição
de
embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho por
ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos legais
citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do julgador
é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos
que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo necessidade de
apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, um a um.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no
497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator